Tribunal: STF
Processo: ARE 1337678
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Piracicaba, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):
    “Recorrente possui direito automático às férias e ao décimo terceiro salário – Desnecessária legislação específica do município ao qual está vinculada para que seja possível o reconhecimento do direito – Recurso provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram acolhidos apenas para correção de erro material, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 12):
    “Embargos de Declaração. Erro material. Súmula do julgamento em desconformidade com o teor do Acórdão proferido. Embargos declaratórios providos para constar o correto resultado do julgamento.”
    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o Município de Tietê alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 
    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido interpretou o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, de forma equivocada, para que os direitos sociais de natureza laboral previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII possam ser aplicáveis aos agentes políticos. Entretanto, assevera que “o legislador constitucional não quis que os agentes políticos gozassem dos mesmos direitos dos servidores titulares de cargo público, nos termos do § 3º do art. 39 da Constituição Federal”, tanto que o § 4º do art. 39, determina que “os Secretários Municipais serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória” (fl. 7, Doc. 10). 
    Defende, ainda, a inaplicabilidade dos Temas 484 e 30 da Repercussão Geral (RE 650.898 e RE 570.908, respectivamente) à hipótese dos autos. 
    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 14).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, incidindo o óbice da Súmula 636/STF (Doc. 15).
    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente refutou o referido óbice sumular.
    É o relatório. Decido.
    Cinge-se a controvérsia em saber se o agente político municipal que percebe sua remuneração por meio de subsídio possui direito à gratificação natalina e às férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de legislação local regulamentadora. 
    Embora o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 650.898-RG (Tema 484), tenha firmado entendimento no sentido de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário aos agentes políticos, no voto condutor do referido paradigma o Eminente Relator Min. ROBERTO BARROSO, assinalou o seguinte: 
    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. 
    Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (grifo nosso) 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento das férias e do décimo terceiro salário (fls. 2-4, Doc. 7): 
    “Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrente, na qualidade de ex-Secretária de Departamento Jurídico, no período de 28.06.2013 a 16.05.2014, pugna pelo pagamento de gratificações como 13º salário, férias e 1/3 de férias. 
    A matéria em questão foi objeto de discussão que chegou até ao Supremo Tribunal Federal, fixando-se entendimento, conforme, em síntese, passo a expor: 
    "Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido (RE 650898. Relator Min. MARCO AURÉLIO. Julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL. Publicado em 24-08-2017). 
    A recorrente possui direito às férias e ao décimo terceiro salário, por imperativo constitucional independentemente da existência de lei municipal. 
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCEU CARGO COMISSIONADO. COMPROVADA O NÃO RECEBIMENTO DA VERBA PLEITEADA. ART. 70, XVII, DA CF. DIREITO CONSTITUCIONAL ÀS FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal é direito básico garantido ao servidor público, sendo protegido constitucionalmente, (artigo 7°, XVII da Constituição Federal) e deve ser aplicado a todos sem distinção, seja ele efetivo ou comissionado. Ademais, o direito de receber férias não confronta com a natureza precária do cargo em comissão, por isso este deve ser concedido pelo tempo de atividade do detentor deste cargo. De fato, o Supremo Tribunal Federal STF, quando do julgamento, pelo Plenário desta Corte, do RE n° 570.908- RG/RN, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, decidiu-se que servidor exercendo cargo em comissão também faz jus ao gozo de férias anuais, acrescidas de 1/3, devendo receber indenização em pecúnia, se não gozou desse direito, enquanto em atividade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    (...) 
    “Seria enriquecimento ilícito vetar a indenização somente pelo fato de ser a autora servidora municipal efetiva desde 2009 (escriturária), já que houve exoneração do cargo comissionado (diretor administrativo) e não existe norma específica e proibitiva nesse sentido. “O que importa notar é que houve o desligamento do cargo em comissão, sem o pagamento da indenização devido, o que enseja a pretensão do servidor com fulcro no princípio da isonomia. 
    (...) 
    “O gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal é direito básico garantido ao servidor público, sendo protegido constitucionalmente, (artigo 7°, XVII da Constituição Federal) e deve ser aplicado a todos sem distinção, seja ele efetivo ou comissionado. 
    “Ademais, o direito de receber férias não confronta com a natureza precária do cargo em comissão, por isso este deve ser concedido pelo tempo de atividade do detentor deste cargo, pouco importando se titular de cargo efetivo diverso. 
    “De fato, o Supremo Tribunal Federal STF, quando do julgamento, pelo Plenário desta Corte, do RE n° 570.908-RG/RN, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, decidiu que servidor exercendo cargo em comissão também faz jus ao gozo de férias anuais, acrescidas de 1/3, devendo receber indenização em pecúnia, se não gozou desse direito, enquanto em atividade. 
    “Sua ementa assim dispõe: 
    "DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido" (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/3/10)” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1006117-52.2017.8.26.0597; Relator (a): Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Dracena - 1º VC; Data do Julgamento: 25/01/2019; Data de Registro: 25/01/2019). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer o direito automático às férias e ao décimo terceiro salário. Sem ônus para a recorrida, ante o teor do art. 55 da Lei 9.099/95.“
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica do seguinte julgado: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 
    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”.
    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33.949-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)
    No voto proferido no referido precedente, o ilustre Relator Min. ROBERTO BARROSO, assim se manifestou: 
    “2. Conforme destacado na decisão agravada, esta Corte afirmou a possibilidade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, desde que presente previsão legal. A leitura da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 650.898, paradigma do tema 484 da repercussão geral, evidencia tal raciocínio: “2) O art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. 
    3. Assim, naquela oportunidade, esta Corte não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, senão que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”.
    4. A parte agravante não demonstrou haver regramento, no município em que exerce o cargo político, acerca do cabimento do direito ao décimo terceiro e terço constitucional. Pelo contrário, reitera a alegação de incidência direta dos arts. 7º, VIII e XVII, da Constituição.” (grifo nosso)
    No mesmo sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/8/2019 – grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e restabelecer a sentença de improcedência do pedido.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente